Tribunal: TJES
Processo: 5000089-27.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000089-27.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE BOTECHIA BORTOLOTE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000089-27.2023.8.08.0003

Recorrente: ANDRE BOTECHIA BORTOLOTE

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRETENSÃO DE
CANCELAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE E DE IRREGULARIDADE NOS AUTOS DE INFRAÇÃO
. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES EM RELAÇÃO AO PEDIDO
DE CANCELAMENTO DAS PENALIDADES APLICADAS POR
PESSOA JURÍDICA DIVERSA
(DNIT E PRF)
.

SUSPENSÃO/
CANCELAMENTO
D
OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
QUE REQUER ANÁLISE PRECEDENTE DA REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
E DAS NOTIFICAÇÕES QUE TERIAM OU NÃO SIDO EXPEDIDAS POR TERCEIROS
.
SEGUE TRECHO DA SENTENÇA NESSE SENTIDO:
“
Sendo assim, temos que fora declarada a incompetência deste Juízo para examinar os pedidos de anulação do PSDD 71743065, pois as infrações que lhe deram origem são de competência do DNIT e PRF, portanto, a demanda deveria ser ajuizada em face destes, na justiça competente.
Em relação ao argumento de que o DETRAN-ES seria responsabilizado por “usar AIT’s sem filtro”, entendo que não deva prosperar, pois não cabe ao Detran adentrar o mérito dos autos de infração. Isto posto, não por falta de interesse de agir, mas por decorrência lógica da declaração de incompetência, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por prejudicialidade, tendo em vista que caso se anulem as infrações/AIT’s que serviram de base ao processo de cassação, consequentemente o mesmo será cancelado. Todo o mais das argumentações da parte Autora quanto à inconsistência do processo de suspensão e cassação da CNH da parte Autora tem por premissa autos de infração lavrados por órgão diverso do Detran-ES, sendo certo que não devem ser apreciados por este Juízo, posto que tais órgãos devem ser processados perante a Justiça Federal
.

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE SUPERIOR:
“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso
. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial (STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 - ES (2019/0187450-2) RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 15 de outubro de 2019)
.

P
RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES ACOLHIDA EM SENTENÇA, QUE DEVE SER MANTIDA.
JULGAMENTO DE MÉRITO QUANTO À REGULARIDADE DO
S
PROCESSO
S
ADMINISTRATIVO
S
QUE RESTA PREJUDICADO,
PELAS RAZÕES EXPOSTAS EM SENTENÇA. QUANTO À NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, HOUVE PUBLICAÇÃO DE EDITAL POR AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE
CUSTAS E DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É COMO VOTO.

1

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)